Tribunal: TJDFT
Processo: 0049107-44.2000.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049107-44.2000.8.07.0001 RECORRENTE: CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASILIA, RECORRIDOS: ELITON MENDES BRANDÃO, ESPAÇO INTERIOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., MARIA ANNITA MORAES FERREIRA BRANDÃO, MARIA ELIZABETH MENEZES LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E, CONSEQUENTE, EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ATO JUDICIAL FORMALMENTE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM CONTEÚDO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 14.195/21. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RETROAÇÃO DA NORMA QUE NÃO PODE SER ADMITIDA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS NA DECISÃO RECORRIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS. 1. Como o fundamento da execução é uma sentença proferida em ação de cobrança de alugueres, consoante o teor do art. 206, §3o, I, do Código Civil, prescreve em três anos referida pretensão e o prazo para a prescrição intercorrente também é de 3 (três) anos. 2. Na espécie, pela redação original do art. 921 do CPC, o prazo para prescrição intercorrente começou a correr um ano após o dia 18/7/2016, data em que foi determinado o arquivamento dos autos, ou seja: 18/07/2017. Neste semblante, o dies ad quem do prazo prescricional se deu em 18/07/2020. A recorrente somente voltou a demonstrar diligência requerendo novas pesquisas em 13/07/2022, portanto após a consumação da prescrição intercorrente. 3. O ato judicial impugnado, muito embora represente formalmente uma decisão interlocutória, tem conteúdo de sentença, uma vez que pôs fim, expressamente, à fase de cumprimento da sentença. Com efeito, interpreta-se que o arquivamento do processo significa exaurimento da atividade jurisdicional e, por isso, constitui sentença. Logo, foi conhecido o apelo interposto contra a r. decisão interlocutória proferida. 4. Sem fixação de honorários recursais, em razão de a apelante não haver sido condenada nos ônus de sucumbência na instância de origem. A aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação pretérita de honorários (AREsp 1050334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 28/03/2017). 5. A Lei 14.195/2021, que modificou o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, não pode retroagir para alcançar situação anterior à sua vigência consoante disposto no art. 14 do CPC: A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. 6. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 206, §5o, incisos I e II, 206-A e 2.028, todos do Código Civil/2002, 178, §10, inciso IV, do Código Civil/1916, 3o da Lei 14.010/2020, 25, inciso II, da Lei 8.906/1994, e 921 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação da prescrição intercorrente para a cobrança dos aluguéis, condomínios, IPTUs e honorários advocatícios no presente processo, pois mesmo que esses últimos sejam considerados pedidos acessórios ao principal (aluguéis), o prazo prescricional deles é de 5 (cinco) anos. Acrescenta que restaram frustrados todos os meios para localizar bens penhoráveis em nome dos recorridos, mas isso não significa que tenha sido inerte. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa do julgado do TJMS. Ao final, pede a condenação dos recorridos ao pagamento do ônus de sucumbência, bem como que todas as intimações e publicações sejam efetivadas, obrigatoriamente, em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF no 11.161 (ID 56891633). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 206, §5o, incisos I e II, 206-A e 2.028, todos do CC/2002, 178, §10, inciso IV, do CC/1916, 3o da Lei 14.010/2020, 25, inciso II, da Lei 8.906/1994, e 921 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Demais disso, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Por fim, no que se refere ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam procedidas, obrigatoriamente, em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF no 11.161 (ID 56891633). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025